Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714407-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: DAVID ALVES DE PAULA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão da 2a Vara de Execuções de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de DAVID ALVES DE PAULA JUNIOR. O juízo indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do devedor, sob o fundamento de que a constrição afetará o mínimo existencial do executado. Embora conste no título o pedido de antecipação de tutela, o agravante não fundamentou e nem formulou pedido nesse sentido. Preparo recolhido (ID 45825139). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator